Tribunal: TJES
Processo: 5015521-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015521-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DOUGLAS SANTOS SANGI

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime do apenado do semiaberto para o aberto, independentemente da realização de Exame Criminológico, requisito subjetivo introduzido pela Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) exigibilidade do Exame Criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência; (ii) estabelecer se a progressão de regime concedida ao apenado, sem a realização do Exame Criminológico, está em conformidade com os princípios que regem a Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As normas relativas à Execução Penal, por possuírem natureza material, não retroagem para prejudicar o apenado, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF/1988 e art. 2º do CP).

4. A exigência do Exame Criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, dificultando a obtenção de regimes menos gravosos e, portanto, não pode ser aplicada a fatos anteriores à sua vigência.

5. No caso, os crimes foram cometidos antes da alteração legislativa, e o apenado já havia cumprido os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela redação anterior do art. 112 da LEP, não se aplicando a exigência de Exame Criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exigência de realização de Exame Criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, configura
novatio legis in pejus
e não se aplica retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação anterior à Lei nº 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC
nº
200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 23.08.2024;
HC
914.927, Min. Daniela Teixeira,
J
. 24.05.2024; HC
nº
938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, J. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015521-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO
: DOUGLAS SANTOS SANGI

RELATORA: DESEMBARGADOR SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório de ID 10235065.

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra r. Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (mov. 33.1 da Execução Penal nº 2000273-53.2024.8.08.0050), juntada ao ID 10149726, que deferiu o pleito de progressão de regime semiaberto ao aberto ao apenado, independentemente de realização do Exame Criminológico para satisfação do requisito subjetivo.

O Ministério Público (mov. 48.1, ao ID. 10149726), em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que o Agravado não foi submetido ao Exame Criminológico, não observando, por isso, a alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, no art. 112, §1º, da LEP.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (mov. 62.1 ID 10149726).

A Magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 65.1 ID 10149726).

Parecer ministerial pelo desprovimento do agravo (ID 10201888).

Pois bem.

Na origem, o apenado pleiteou a progressão de regime, tendo a MM. Juíza da Vara das Execuções Penais, ao deferir o pedido realizado pelo Agravado, declarando que apesar de ter conhecimento da alteração promovida pela Lei nº 14.843/2024, entende ser impraticável sua aplicação imediata, nos exatos termos exigidos pela legislação.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememoro, inicialmente, a redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal que condicionava, a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, a caráter de requisito subjetivo, a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso, prévio Exame Criminológico do apenado.

Na hipótese vertente, conforme se depreende da leitura da decisão agravada, se observados os critérios estabelecidos pela redação anterior do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria satisfeito os requisitos objetivo e subjetivo para obtenção da progressão ao regime aberto – na data de 20/06/2024 –, eis que implementou o requisito subjetivo nesta data (atestado de conduta carcerária ao mov. 22.1 da Execução Penal), sendo que o requisito objetivo fora alcançado no dia 01/03/2024.

Nessa vertente, caso provido o presente recurso, que imponha o Agravado a se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, referente à nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, a não ser quando mais benéficas ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...)
a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
(...)
No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu que
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(HC nº 932.262, DJe: 16.08.2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que as condenações do Agravado dizem respeito a crimes cometidos antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade de lei de natureza penal prejudicial ao Agravado.

Inobstante relativamente novo o debate, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu pela não retroatividade da referida lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nª 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024)
Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.
4.

Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024)
Grifei.

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL;

CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 20.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024) Grifei.

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, conforme bem pontuado pela Magistrada de primeiro grau, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e NEGAR provimento.